Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-39.2010.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0005643-39.2010.8.11.0055
RECORRENTE: GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA – ME
RECORRIDO: BANCO DA AMAZONIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GRAOPLAST AGROPECUARIA LTDA – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 49647479):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO E INDUSTRIAL – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA QUE APLICOU O PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS (ART. 206, § 3o, VIII, DO CC) – DECISÃO REFORMADA – MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO APENAS QUANTO A UM DOS TÍTULOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO DESPROVIDO. Escoado o prazo prescricional executivo de 03 (três) anos, o título perde sua força executiva, podendo a dívida líquida ser cobrada mediante ação causal, cujo prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, contados a partir da data do vencimento do título. A tentativa de renegociação afigura-se insuficiente para caracterizar a interrupção do prazo prescricional, quando não evidenciado ato inequívoco que importe em reconhecimento da dívida por parte do devedor.
(N.U 0005643-39.2010.8.11.0055, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014)
Os Embargos de Declaração de Id. 50819968, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 57441962.
Alega violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil uma vez que deveria ser invertido o ônus sucumbencial das partes, em razão da repercussão econômica, bem como ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, uma vez que não teria sido fundamentada a decisão que distribuiu o ônus sucumbencial, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 60639971).
Contrarrazões sob Id. 64458978.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não fundamentou a decisão de distribuição do ônus sucumbencial.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 49647479):
(...)
É sabido que a distribuição dos ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios deve observar a sucumbência, realizando o cotejo entre o que foi pedido pela parte e o que foi alcançado pelo juiz.
No caso, a parte autora obteve êxito na presente demanda, uma vez que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos em relação a duas cédulas de crédito bancárias, saindo vencida apenas em relação à Cédula de Crédito Industrial no 097/04-0015-1, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por conta da prescrição do aludido título.
Dessa forma, verifica-se que o Juízo a quo distribuiu de forma proporcional o ônus da sucumbência ao levar em consideração o reconhecimento da prescrição de uma das três cédulas que aparelham a monitória, ficando 1/3 a cargo do banco autor e 2/3 a cargo da parte demandada.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 86 do CPC, está amparada na assertiva de que deveria ser invertido ônus sucumbencial das partes, em razão da repercussão econômica.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXORBITÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO OU VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HIPÓTESES INOCORRENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A revisão dos honorários sucumbenciais implica o revolvimento de matéria fático-probatória, salvo quando os honorários se revelem irrisórios ou exorbitantes, por se distanciarem dos critérios legais e dos padrões da razoabilidade.
3. O Tribunal estadual consignou que o percentual dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da causa, observou os requisitos definidos em lei: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.
4. Não havendo condenação, a verba sucumbencial há de ser arbitrada em 10% a 20% sobre o montante do proveito econômico ou, caso este não possa ser aferido, sobre o valor da causa, reservando-se a apreciação equitativa prevista no § 8o do art. 85 do NCPC às excepcionais hipóteses em que, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa for muito baixo.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1650659/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV